Tribunal: TJPA
Processo: 0814031-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814031-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814031-25.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do m
ês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Bel
é
m/PA,
17
de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814031-25.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação Penal nº 0801142-32.2023.814.0067.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante em 01/06/2023 pela suposta pr
á
tica do crime tipificado no art.33 da Lei n
º
11.343/2006, sendo convertida em pris
ã
o preventiva em 03/06/2023, sob o fundamento de que o paciente responde a outro processo.

Relata que o juízo coator em sua decisão se utilizou de termos vagos e genéricos acerca da hipóteses de cabimento da mdida prisional, não havendo qualquer menção concreta em relação ao processo anterior, ainda sob julgamento, a fim de motivar e justificar a incidência da medida constritiva decretada.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribu
í
dos, ocasi
ã
o que indeferi a liminar requerida (id.15932356) e solicitei informa
çõ
es
à
autoridade coatora e em seguida ao Procurador de Justi
ç
a.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.15980838)

“O paciente, MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA foi preso em flagrante delito na data de 01 de junho de 2023, por volta de 22h30m., após uma abordagem policial ocorrida em via pública, com busca pessoal, na qual foram encontrados em sua posse 10 (dez) papelotes de maconha.

Ao ser questionado sobre a destinação da substância, o paciente informou que comercializava a droga e, em ato contínuo, conduziu a polícia até sua residência, onde foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão e papel filme.

Durante a ação policial, também foi preso em flagrante, o nacional JALISON MIRANDA VERGOLINO, com quem foram apreendidos 25 (vinte e cinco) papelotes de óxi, além do valor de R$ 265,00 e 1 (um) aparelho celular.

Em decisão datada de 03 de junho de 2023, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante, tendo em vista regularidade formal e material do procedimento, e a ausência de ilegalidade no ato.

No mesmo decisum, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de resguardo da ordem pública, destacando-se o fato de que o tráfico de drogas é delito que carrega consigo enorme lesividade aos bens jurídicos protegidos pela lei penal.

Nesse sentido, sobre o tráfico de drogas, citou-se ainda que, “são conhecidas suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias.” (id. nº. 94207499)

Por fim, deixou-se registrado ainda no decisum, que a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas, diante do fato de que o paciente estava sob o benefício da liberdade provisória desde o dia
20 de abril de 2023
, nos autos da Ação Penal nº. 0800372-39.2023.8.14.0067, também instaurada para apuração do crime de tráfico de drogas, e em virtude da sua nova prisão estaria descumprindo os requisitos para tanto.

Em 22 de junho de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e do acusado JALISON MIRANDA VERGOLINO, pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Após notificados e uma vez apresentadas as defesas preliminares, ambas com pedido de liberdade, a peça acusatória foi recebida por este juízo em 28 de agosto de 2023. (id. nº. 99549841)

No mesmo ato, este juízo, analisando o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente - com parecer ministerial pela manutenção da custódia - decidiu pelo indeferimento do pleito, valendo-se dos mesmos argumentos expendidos quando da decisão que homologou o Auto de Prisão em Flagrante e decretou a prisão preventiva, qual seja, a necessidade de preservar a ordem pública local, diante da gravidade e dos efeitos que o tráfico de drogas produz na comunidade local. Os autos se encontram aguardando realização de Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 15 de setembro de 2023.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 14836528).

É
o relat
ó
rio.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, laudo de constatação provisória da droga, que atesta a sua natureza ilícita, das substâncias encontradas em poder do(s) flagranteado(s), comprovando que portava(m) droga ilícita devidamente embalada e porcionada, individualmente para a venda, além de ter sido encontrado na residência petrechos para pesar e embalar a droga (id. 94200642 ), além dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão do(s) flagranteado(s).

Válido frisar que, neste momento, os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando inexistem razões para se duvidar de sua veracidade. Até porque, conforme registrado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ao relatoriar o julgamento do HC nº 608.558/RJ (STJ, T5 - QUINTA TURMA, DJe 07/12/2020), “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS , Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS , Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016”.

No mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO PENAL. ART. 329 C/C ART. 180, AMBOS DO CP E ART. 14 DA LEI 10.823/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]. 2. Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 08001176420198140021, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 17/11/2022).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADOS - RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO POR TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - RECURSO CONHECIDO E NEGADO. O reconhecimento inequívoco do acusado realizado por testemunha, corroborado pelas demais provas orais e circunstanciais, torna certa a autoria do roubo - No crime de roubo, a palavra da vítima, que descreve com exatidão as circunstâncias quando da execução do crime, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, constitui elemento probatório de extrema relevância para fins de majoração da pena com fulcro no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, vez que reconhecida a autoria com base no lastro probatório constante dos autos - "Neste ponto, insta salientar que a credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear uma sentença condenatória. Como é cediço, o depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade". (TJ-MG - APR: 10394170085374001 MG, Relator: Márcia Milanez, DJe 10/04/2019)

Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, ante o princípio da excepcionalidade para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI[1], tal medida se justifica, “pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”, destacando ainda o aludido doutrinador, acerca da garantia da ordem pública, os seguintes ensinamentos:

“11. Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. Confira na jurisprudência: 'Demonstrando o magistrado de forma efetiva a circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, consistente na possibilidade de a quadrilha em que, supostamente se inserem os pacientes, vir a cometer novos delitos, resta suficientemente justificada e fundamentada a imposição do encarceramento provisório como forma de garantir a ordem pública' (STJ, HC 30.236-RJ, 5ª T., rel. Min. Félix Fisher, 17.02.2004, v.u., DJ 22.03.2004, p. 335).” (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2006, p. 608/609)

Não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida segregatória cautelar. A necessidade da prisão preventiva da(s) parte(s) flagranteada(s) é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, sobretudo em razão dos mesmos terem sido, recentemente, colocados em liberdade, após serem presos pela prática, em tese, do mesmo crime de tráfico. A corroborar tal entendimento, ressalto que o tráfico de drogas é delito dos mais perniciosos ao meio social e vem colocando em xeque a ordem pública do Município de Mocajuba.

Com efeito, são conhecidas suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias.

Não obstante isso, registra-se que o flagranteado JALISON MIRANDA VERGOLINO, vulgo “Peola”, encontrava-se em liberdade provisória desde 17/12/2021, respondendo pela ação penal nº 0801003-51.2021.8.14.0067, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas em 17/12/2021, enquanto o outro flagranteado
MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA
,
encontrava-se em liberdade provisória desde 20/04/2023
, respondendo pela ação penal nº 0800372-39.2023.8.14.0067, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 17/02/2023

Registro, inclusive, que neste último processo citado, apesar de somente o flagranteado MAILON ter sido preso naquela oportunidade, o outro flagranteado JALISON estava em sua companhia, fato de que denota, a princípio, que ambos há algum tempo já vêm atuando em tal prática.

Tal contexto, portanto, que demonstra a ineficácia da fixação de medidas cautelares diversas, dá ensejo à decretação da prisão preventiva, pois se buscará, ainda, evitar a reiteração delitiva
, conforme autoriza a Jurisprudência, in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a outro inquérito policial pela prática de delito idêntico ao dos presentes autos, merecendo destaque que se encontrava em liberdade provisória concedida naqueles autos, quando da prática do presente delito. Tais circunstâncias, somadas à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade, natureza deletéria e quantidade das drogas com ele localizadas ? 91 pinos de cocaína pesando 78 g, 52 pedras de crack pesando 14,50 g e 17 porções de maconha pesando 303 g (fls. 12 apenso) ?, revelam o maior envolvimento do recorrente com a traficância e o risco ao meio social. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 162.820/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)

Ex positis, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de garantir a ordem pública, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, a(s) prisão(ões) em flagrante de MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA e JALISON MIRANDA VERGOLIN, vulgo “Peola”, com fulcro nos artigos 312 e 313, II do Código de Processo Penal, registrando-os no BNMP.”

Analisando os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante, em 08/03/2023, na posse de 12 (doze) porções de crack, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) munição intacta calibre 22 e R$30,00 (trinta reais) em espécie, conforme laudo de exibição e apreensão ao ID. nº 88300138 - Pág. 8.

Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime em uma cidade de pequeno porte e parcas condições financeiras dos cidadãos, a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

A distribuição da quantidade e tipo das drogas que estavam em poder do denunciado sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também incomum a determinação por este juízo da internação compulsória de jovens dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas.

Ademais, a prisão do acusado encontra-se assentada em fundamentos concretos que autorizam a sua segregação cautelar consistentes na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando tratar-se, em tese, de tráfico de drogas, o que revela um alto grau de reprovabilidade pela sociedade diante da nocividade a saúde humana causada pela droga. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM AUTORIZAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o recorrente, após ter sido preso em flagrante e posto em liberdade provisória, ter se mudado para lugar incerto e encontrar-se foragido desde ao menos 16/5/2014, citado por edital em 17/3/2016, estando o processo suspenso desde 21/2/2017. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 112792 DF 2019/0137452-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

Considerando que não houve descaso por parte desde juízo em relação ao andamento processual, entendo necessária a manutenção do decreto preventivo pelos fundamentos anteriormente expostos, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir ao réu a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.[1] [1] STJ, HC 125.059-GO, Rel. originária Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Min. Felix Fischer, j. 16.6.2009 (Informativo STJ nº 399/2009). Naquele sentido: “A circunstância de o paciente ser primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP” (STF, HC nº 83.868-AM, rel. para o acórdão. Min. Ellen Gracie – Informativo STF nº 542/2009). Ainda: “condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar” (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski – Informativo STF nº 610/2010).

Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO, o pedido de revogação da prisão preventiva de ANTÔNIO FERNANDO MATOS COSTA e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE
COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Ressalte-se ainda que o paciente
MAILON NAZARENO ALVES DE LIMA
, encontrava-se em liberdade provisória

desde
20/04/2023
, respondendo pela ação penal nº 0800372-39.2023.8.14.0067, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 17/02/2023, quando voltou a delinquir, o que denota que o réu é contumaz na prática delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIO - ORDEM PÚBLICA - CULPABILIDADE - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - COGNIÇÃO LIMITADA DO WRIT - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA. - A prisão preventiva somente terá lugar quando estiver orientada, única e exclusivamente à salvaguarda dos interesses da jurisdição criminal, isto é, à proteção do eficaz exercício do poder punitivo estatal, quando este estiver ameaçado pelo estado de liberdade do cidadão (periculum libertatis), aliado à presença do fumus comissi delicti - Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do agente caso permaneça em liberdade, guardando relação com sua periculosidade - A primariedade do agente não impede a decretação da prisão preventiva com fundamento na ordem pública caso existam outros indícios que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa, comprovando sua periculosidade in concreto - Havendo indícios de autoria e de materialidade, presente está o pressuposto da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000190731182000 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 26/08/2019)

Observa-se que há elementos autorizadores da prisão, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém-PA, 17 de outubro de 2023

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2023